Tribunal: TJDFT
Processo: 0719712-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0719712-26.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DILETA BERNARDO AGRAVADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS D E S P A C H O Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto em face de decisão da MMa Juíza da 24a Vara Cível de Brasília que indeferiu a gratuidade de justiça. Verifica-se que, todavia, a agravante não trouxe aos autos documentos suficientes a fim de comprovar eventual incapacidade de arcar com as despesas e custas processuais, sem inviabilizar o próprio sustento. Assim, e considerando o disposto no art. 99, § 2o, do CPC, intime-se a parte agravante para, no prazo de cinco (5) dias, informar a renda familiar bruta, juntar contracheques e faturas de cartões de crédito relativos aos três (3) últimos meses e declaração de imposto de renda relativa aos últimos dois (2) anos. Publique-se. Brasília, DF, em 20 de maio de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator